Tribunal: STF
Processo: RE 78585
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
REVELIA. PURGAÇÃO, PELA INTERVENÇÃO DO REVEL NO FEITO. CONSEQUENCIAS
RELATIVAMENTE AO DIREITO DE SER, SUBSEQUENTEMENTE, INTIMADO DOS ATOS
PROCESSUAIS. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA A LEI, OU DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.